Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-78.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO AVASTIN (Bevacizumabe). A eleição do medicamento necessário ao sucesso do tratamento é incumbência do médico assistente e não da seguradora, a quem não cabe ingerência sobre esse assunto, dada a previsão contratual de cobertura da moléstia. Aplicação da Lei dos Planos de Saúde e do Código de Defesa do Consumidor. Cobertura devida.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO AVASTIN (Bevacizumabe). A eleição do medicamento necessário ao sucesso do tratamento é incumbência do médico assistente e não da seguradora, a quem não cabe ingerência sobre esse assunto, dada a previsão contratual de cobertura da moléstia. Aplicação da Lei dos Planos de Saúde e do Código de Defesa do Consumidor. Cobertura devida. Taxatividade do rol da ANS mitigada. Precedentes citados do STJ. Irretroatividade da Lei n. 14.307/22, que dispõe sobre a natureza taxativa do rol da ANS, a fatos pretéritos. Superveniência da Lei n. 14.454/22, sinalizando no mesmo sentido. Recurso desprovido.